Tribunal: TJES
Processo: 0026173-05.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026173-05.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ANATALIO JOSE RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. ART. 219, §1º E §2º, DO CPC/1973. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA SEM NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos embargos à execução opostos, reconheceu parcialmente o excesso de execução, reduzindo o valor exequendo para R$ 5.250,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais:
(i) se a demora na citação configura prescrição;
(ii) se o contrato de seguro por incapacidade constitui título executivo extrajudicial;
(iii) se a transferência de carteira de seguros afasta a legitimidade da seguradora que figurava na apólice original;
(iv) a forma de incidência dos consectários legais e a base de cálculo dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora na citação, quando decorrente de falha exclusiva do serviço judiciário, não acarreta a prescrição, pois a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 219, §1º e §2º, do CPC/1973.

O contrato de seguro de vida e acidentes pessoais com cobertura para incapacidade possuía natureza de título executivo extrajudicial à época do ajuizamento (art. 585, III, do CPC/1973, redação anterior à Lei nº 11.382/2006).

A transferência de carteira de seguros só é oponível ao segurado se comprovada sua notificação formal, conforme exigia o art. 3º da Resolução SUSEP nº 217/2002. Ausente prova dessa comunicação, permanece a legitimidade passiva da seguradora originária.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 5.250,00), e não sobre o valor da causa, conforme ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC.

A correção monetária incide pelo IPCA desde a contratação do seguro até a citação, e, a partir desta, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros e atualização, em conformidade com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2473347/SC).

Mantida a sucumbência recíproca, mas a exigibilidade das verbas devidas pelo segurado fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.
– Reforma parcial da sentença para:
a) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação;
b) determinar a aplicação da correção monetária pelo IPCA desde a contratação até a citação e, após esta, apenas da taxa SELIC;
c) suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo segurado beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

A demora na citação imputável ao serviço judiciário não configura prescrição, retroagindo a interrupção à data da propositura da ação.

O contrato de seguro de acidentes pessoais com cobertura por incapacidade constituía título executivo extrajudicial, conforme o art. 585, III, do CPC/1973 (redação anterior à Lei nº 11.382/2006).

A transferência de carteira de seguros sem notificação do segurado não afasta a legitimidade passiva da seguradora originária.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e a atualização do débito observará a incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data da contratação até a data da citação, e, a partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que já engloba juros e correção)

O beneficiário da gratuidade de justiça responde pelas verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade, contudo, permanece suspensa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ANATALIO JOSE RIBEIRO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº0026173-05.2014.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:

ANATALIO JOSÉ RIBEIRO

APELADA/
APELANTE
:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Preliminar de conhecimento parcial por inovação recursal suscitada por ANATALIO JOSÉ RIBEIRO

O apelado
ANATALIO JOSÉ RIBEIRO
suscita preliminar de inovação recursal, alegando que os argumentos da
BRADESCO
relativos à sua suposta ilegitimidade passiva (transferência da carteira para a ICATU) e os documentos juntados (Id 13556934 e seguintes) não poderiam ser apreciados. Contudo, sem razão o apelado.

A questão da suposta ilegitimidade passiva da
BRADESCO
foi por ela suscitada desde a petição inicial destes Embargos à Execução, tendo sido analisada – e rejeitada – na sentença. Trata-se, portanto, de mera reiteração de tese defensiva, e não de inovação.

Do mesmo modo, os documentos juntados (Id 13556934, 13556935, 13556937, 13556939) não são novos. Tratam-se de cópias digitais dos autos do processo principal (Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006535-69.2003.8.08.0024), que tramita em apenso. A juntada de tais peças foi determinada por este Relator (Id 13429682), pela ausência de acesso aos autos físicos ou digitalizados do processo principal, sendo imprescindíveis para a análise das teses recursais (inclusive a prescrição).

Logo, não há que se falar em indevida inovação ou juntada extemporânea de documentos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e por
ANATALIO JOSÉ RIBEIRO
contra sentença de fls.374/380, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0006535-69.2003.8.08.0024) julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reconhecer o excesso de execução e reduzir o
quantum exequendo
para R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais (Id 11795603),
ANATALIO JOSÉ RIBEIRO
sustenta, em síntese:
I)
a necessidade de reforma da sentença para fixar juros de mora e correção monetária (Súmula 632/STJ) sobre o valor da condenação;
II)

a majoração dos honorários para 20% sobre a condenação;
III)
a isenção de sua condenação sucumbencial, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Por sua vez,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em seu apelo (Id 11795604), aduz:
I
)
a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, argumentando que o seguro por invalidez não se enquadra na previsão legal;

II
)
a ocorrência de prescrição, eis que a ação foi distribuída em 2003, mas sua citação só ocorreu em 2014;
III
)
sua ilegitimidade passiva, pois a carteira de seguros teria sido transferida ao GRUPO ICATU HARTFORD antes do sinistro;
IV
)
subsidiariamente, a contradição e o erro na sentença ao fixar os honorários sobre o valor da causa, quando o art. 85, §2º, do CPC, determinaria a fixação sobre o valor da condenação.

Contrarrazões em Id 11795608 e 11795609, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

1. DO RECURSO DE BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

- Da Prescrição (Demora na Citação)

A apelante
BRADESCO
sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a ação foi distribuída em 2003, mas sua citação só ocorreu em julho de 2014, muito após o prazo legal (art.219, CPC/73). Razão, contudo, não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos principais, o feito foi ajuizado em 25/04/2003. Logo de início, o autor peticionou requerendo o sobrestamento do feito para ajuizar Ação de Exibição de Documentos, o que foi deferido pelo juízo a quo em 04/12/2003(Id 13556935, fls.14/15).

O processo permaneceu suspenso até 09/06/2008 (Id 13556937, fl.96), quando foi proferido despacho determinando a citação dos três executados (NOBRE CLUBE, NOBRE SEGURADORA e BRADESCO SEGUROS S/A).

Contudo, por falha exclusiva do mecanismo judiciário, foi diligenciada a citação apenas das duas primeiras rés, omitindo-se a citação da ora apelante,
BRADESCO
.

Somente em 11/04/2014 (fls.193/193), após idas e vindas, com a extinção do feito por motivo diverso e posterior anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, o cartório certificou a ausência de citação da
BRADESCO SEGUROS S/A.
Imediatamente, foi expedida a citação (AR), que restou frutífera já na primeira tentativa em julho de 2014 (fl.197).

Nos termos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (art. 219, §1º). Embora o §2º do mesmo artigo exigisse que a parte promovesse a citação nos 10 dias subsequentes ao despacho, a parte final do dispositivo era clara ao ressalvar que
“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".

No caso, a demora entre 2008 (quando a citação foi ordenada) e 2014 (quando o erro foi notado) não pode ser imputada ao exequente, tratando-se de falha do serviço judiciário, que deixou de expedir o mandado para um dos litisconsortes. Não há que se falar, portanto, em implementação da prescrição.

- Da Ausência de Título Executivo Extrajudicial

Aduz a
BRADESCO
a nulidade da execução, sob o argumento de que apenas os seguros de vida "em caso de morte" estariam incluídos no rol de títulos extrajudiciais (art. 585, CPC/73, atual art. 784, VI, CPC/15), não se aplicando ao caso de incapacidade. Tal tese, contudo, não prospera.

A Ação de Execução de origem foi ajuizada em 25/04/2003. À época do ajuizamento, encontrava-se em vigor o Código de Processo Civil de 1973, que em sua redação original do art.585, inciso III, previa expressamente como título executivo extrajudicial os seguros por incapacidade:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

III - os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução,
bem como de seguro de vida e
de acidentes pessoais
de que resulte morte
ou incapacidade;

A limitação do seguro de vida apenas para os casos "de morte", como título executivo, só foi introduzida pela Lei nº 11.382, de 2006, que alterou o referido inciso III (passando a constar apenas "seguro de vida") e, posteriormente, consolidada no CPC/2015 (art. 784, VI -
"o contrato de seguro de vida em caso de morte"
).

Desse modo, considerando que, no momento do ajuizamento (2003), a lei processual vigente expressamente conferia executoriedade aos contratos de seguro de acidentes pessoais de que resultasse incapacidade, não há que se falar em nulidade da execução.

- Da Ilegitimidade Passiva

A apelante
BRADESCO
sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo pagamento era da NOBRE SEGURADORA, e que, ademais, já havia transferido a carteira de seguros para
o GRUPO ICATU HARTFORD
antes do sinistro.

Nada obstante, a transferência de carteira entre seguradoras, para que tenha eficácia perante o segurado, deve observar requisitos legais específicos. À época, a operação era regulada pela Resolução SUSEP nº 217/2002 (posteriormente substituída pela Resolução SUSEP nº 456/2012, que manteve a exigência).

A Resolução SUSEP nº 217/2002, em seu art. 3º, exigia, após a autorização da operação pela Superintendência, a devida cientificação dos segurados por meio de carta:

Art. 3º Após a autorização da SUSEP para a transferência de carteira, a sociedade seguradora, a sociedade de capitalização ou a entidade aberta de previdência complementar cedente deverá enviar carta registrada aos segurados, aos participantes de planos previdenciários ou aos participantes de planos de capitalização, cientificando-os da transferência de carteira, bem como publicar comunicado ao público no Diário Oficial da União e em jornal de circulação nacional.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO GRANTIA ESTENDIDA ORIGINAL . TELEVISOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. COBERTURA DEVIDA. EXCLUSÃO AFASTADA.
1. Legitimidade passiva da seguradora AIG, pois mesmo considerando a alegada transferência da carteira para a seguradora Assurant, inexistiu notificação da parte segurada a esse respeito.
2. O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Cobertura devida. Hipótese em que a ré não se desincumbiu de comprovar a alegada causa externa do defeito . Inteligência do art. 373, II, do CPC. 4. Honorários advocatícios . Manutenção do valor, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. (TJ/RS. Apelação Cível nº 0240270-14.2019.8.21.7000. 70082683616. Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível. Relatora: Isabel Dias Almeida. Data de Julgamento: 25/09/19, Quinta Câmara Cível. Data de Publicação: 30/09/2019).

Indenização securitária. Ação de cobrança. Furto de bens móveis.
Falta de comunicação ao segurado acerca da transferência de carteira, como exigia norma da SUSEP, que impunha reconhecer a legitimidade da seguradora
contratante para responder pela indenização.
Cláusula que excluía da cobertura o furto sem arrombamento de imóvel. Disposição não desautorizada pelo direito positivo, nem abusiva, Indenização indevida. Recurso provido. (TJ/SP. Apelação Cível: 1008358-20.2015.8.26.0451. Órgão Julgador: Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado. Relator: Arantes Theodoro. Data de Julgamento: 30/07/2019. Data de Publicação: 30/07/2019)

No caso dos autos, a apelante
BRADESCO
(que figura como garantidora no certificado individual, fl.08) não logrou demonstrar o cumprimento desta diligência essencial. Não há prova de que o segurado tenha sido devidamente cientificado, por carta, sobre a alegada transferência da carteira para a ICATU.

Na ausência de prova da regular notificação do segurado, os efeitos da transferência de carteira não podem ser a ele opostos. A seguradora que constava na apólice (ou certificado) original como garantidora permanece legítima e responsável pela obrigação.

- Dos Honorários Advocatícios (Base de Cálculo)

Subsidiariamente, a apelante
BRADESCO
requer a reforma da sentença no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, mas defende a apelante que a fixação deveria ocorrer sobre o valor da condenação (R$ 5.250,00).

Neste ponto, assiste razão à recorrente.

O art.85, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários:

Art.85, §2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
(I)
valor da condenação,
(II)
do proveito econômico obtido ou,
(III)
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Havendo valor de condenação certo e determinado – como no caso dos autos, onde a sentença fixou o
quantum exequendo
em R$ 5.250,00 – este deve ser, obrigatoriamente, a base de cálculo da verba honorária. O uso do "valor da causa" é a última opção (subsidiária), aplicável apenas quando não for possível mensurar a condenação ou o proveito econômico.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para fixar os 10% de honorários sobre o valor da condenação (R$5.250,00), e não sobre o valor da causa.

2. DO RECURSO DE ANATALIO JOSÉ RIBEIRO

- Dos Juros de Mora e Correção Monetária

O apelante aponta, corretamente, que a sentença foi omissa ao fixar o valor da condenação (R$5.250,00) sem estabelecer os consectários legais de atualização do débito, omissão esta que não foi sanada na decisão dos aclaratórios.

Tratando-se de contrato seguro, assim estabelece a Súmula 632 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento

Destarte, deve o valor da indenização securitária ser atualizado com correção monetária pelo IPCA desde a data da contratação e, a partir da citação, com juros pela SELIC, passando-se a aplicar tão somente este último índice, que já comporta o indexador monetário e os juros (STJ. AgInt no AREsp 2473347 SC 2023/0364700-0. Rel.: Min. João Otávio de Noronha. Julgamento: 12/08/24).

-
Da
c
ondenação
ao pagamento das verbas sucumbenciais

O apelante
ANATALIO
pleiteia o afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (fixados
pro rata
), ao argumento de que é beneficiário da Gratuidade de Justiça. Sem razão, contudo, quanto ao afastamento.

O juízo
a quo
reconheceu a sucumbência recíproca, pois o embargado (exequente) pleiteava o valor de R$14.463,66, mas a sentença reconheceu como devido apenas R$5.250,00. O decaimento foi substancial, justificando a aplicação do art. 86 do CPC.

A concessão da Gratuidade de Justiça, conforme o art. 98, §2º, do CPC, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas e honorários decorrentes de sua sucumbência.

Contudo, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de fazer constar expressamente na sentença a
suspensão da exigibilidade
de tais verbas, conforme o art.98, §3º, do CPC. O benefício da Gratuidade foi requerido na inicial da execução e deferido pelo juízo a quo (Id 13556935, fl. 13), devendo seus efeitos serem observados.

Portanto, a sentença é reformada em parte neste ponto, não para afastar a condenação, mas para fazer constar expressamente que a exigibilidade das custas e honorários devidos por
ANATALIO JOSÉ RIBEIRO
fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Com relação ao percentual fixado (10%), esse se mostra razoável e dentro dos parâmetros legais (art. 85, §2º, CPC).

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 10%) incidam sobre o valor da condenação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANATALIO JOSÉ RIBEIRO
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para: a) estabelecer que o valor da condenação deverá ser atualizado com incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data da contratação até a data da citação, e, a partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que já engloba juros e correção); b) fazer constar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios devidos pelo exequente/embargado (
ANATALIO JOSÉ RIBEIRO
), em razão da Gratuidade de Justiça concedida nos autos principais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para DETERMINAR que os honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 10%) incidam sobre o valor da condenação; e, ainda, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANATALIO JOSÉ RIBEIRO para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para: a) ESTABELECER que o valor da condenação deverá ser atualizado com incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data da contratação até a data da citação, e, a partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que já engloba juros e correção); e b) FAZER CONSTAR expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios devidos pelo exequente/embargado (ANATALIO JOSÉ RIBEIRO), em razão da Gratuidade de Justiça concedida nos autos principais.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.